Tribunal: TJSP
Processo: 2032230-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Deferida perícia grafotécnica. Honorários periciais provisórios a serem rateado pelas partes. Ônus da prova de quem produziu o documento. Inteligência do artigo 429, inciso II, do CPC. Entretanto, mantido o rateio, porquanto inadmissível reformatio in pejus. Razoável o valor arbitrado em R$

Ementa:
INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Deferida perícia grafotécnica. Honorários periciais provisórios a serem rateado pelas partes. Ônus da prova de quem produziu o documento. Inteligência do artigo 429, inciso II, do CPC. Entretanto, mantido o rateio, porquanto inadmissível reformatio in pejus. Razoável o valor arbitrado em R$ 4.000,00. Ato privativo do juiz, que leva em consideração a natureza da causa e a complexidade da perícia, dentro dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedente deste E. Tribunal. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.